Tribunal: TJBA
Processo: 8066750-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066750-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: FATIMA LIMA LOPES

Advogado(s)
:
JONNE XAVIER FILGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR E PERIODICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (proc. nº 8007081-80.2025.8.05.0256), ajuizada por FÁTIMA LIMA LOPES. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contratos bancários, e fixou astreintes no valor de R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00. O agravante insurgiu-se exclusivamente quanto ao valor e à periodicidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor diário das astreintes arbitradas em R$ 200,00, limitado a R$ 10.000,00, é desproporcional e deve ser reduzido; (ii) estabelecer se a periodicidade da multa deve ser alterada de diária para por evento de descumprimento (por desconto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de astreintes encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado, sendo medida necessária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta, no caso, a suspensão de descontos indevidos em benefício de pessoa absolutamente incapaz.

A periodicidade diária da multa justifica-se pelo caráter continuado do dano, consistente na privação indevida de valores essenciais à subsistência da parte agravada, cuja recomposição tardia se mostra ineficaz.

O valor arbitrado (R$ 200,00/dia, limitado a R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte.

O objetivo das astreintes não é punitivo, mas inibitório; sua modificação deve observar se há risco de que a multa se torne inócua, o que não se verifica no caso concreto.

Eventual revisão do valor da multa pode ser requerida na fase de cumprimento de sentença, inexistindo, no presente momento, risco de dano irreparável para o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 297, 537 e 931; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8019997-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 05.06.2024;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8065825-31.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8066750-56.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A
.

e como agravada
FATIMA LIMA LOPES
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente os termos da decisão recorrida, conforme o voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239